Tribunal: TJPA
Processo: 0810411-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810411-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERADORA TAPAJOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: GESSOSUL INDUSTRIA DE GESSO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA.

PRETENSÃO DE QUE A AGRAVANTE RETIRE TODOS OS IMPEDIMENTOS EXISTENTES NA ENTRADA DE ACESSO À 6ª VICINAL DO ASSENTAMENTO DO RIO CUPARÍ.
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM.
ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE A VIA NÃO SE TRATA DA 6ª VICINAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA QUE A 6ª VICINAL NÃO PASSA PELA ÁREA DA MINERADORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE RISCO ANTE AS DEMAIS OPÇÕES DE PASSAGEM.

DECISÃO AGRAVADA REVOGADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2- A Agravante pretende seja tornada sem efeito a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a retirada pela Agravante, de todos os impedimentos existentes na entrada de acesso à 6ª Vicinal e que se abstenha de causar quaisquer bloqueios e/ou impedimento ao acesso da Agravada pela via em comento à Gleba 20F, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada ao teto de R$ 500.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

3-Existência de laudo pericial judicial, elaborado após o deferimento da tutela de urgência agravada, onde constatou-se que a 6ª vicinal não passa pela área da Agravante, como já apontado em decisão da lavra do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, por ocasião da concessão do efeito suspensivo.

4-Convém destacar que, apesar da alegação da Agravada de reconhecimento da 6ª vicinal pelo INCRA e pelo Município de Aveiro, observa-se que, do próprio texto da aludida certidão, não consta que a localização da 6ª vicinal se confronta com a área da Mineradora Agravante, senão vejamos o texto da certidão (Id 19153884 - Pág. 1-do processo na origem).

5-Laudo Agronômico de Fiscalização do Projeto de Assentamento do Rio Cuparí, assinado por engenheiro agrônomo do INCRA, (Id 5207807 - Pág. 16/17), que ao tratar da acessibilidade aos imóveis do projeto, expõe que referido projeto foi idealizado de forma à que todos os imóveis rurais fossem servidos por cinco estradas vicinais, sendo que a 6ª vicinal fora toda construída por madeireiros da região, de forma que não foi idealizada pelo INCRA para atender o assentamento.

6-A seu turno, cumpre observar que na audiência de justificação anterior ao deferimento da liminar pelo magistrado de primeiro grau, foram ouvidas duas testemunhas, sendo que consta indício nos autos (Id 20420462 - Pág. 3/6 – dos autos na origem) de que a testemunha Maria Alves de Sousa Filha seja a vendedora do terreno à Agravada, pelo que seu depoimento deve ser observado com cautela.

7-Por sua vez, a segunda testemunha, Feliz Rosa de Aguiar, embora confirme a existência da 6ª vicinal, afirma que a via fora aberta a facão, bem como, afirma a existência de outra via utilizada, qual seja a estrada da Caima, além de afirmar que o trecho da 6ª vicinal tem vários nomes.

8-Ocorreu ainda na audiência de justificação proposta de acordo por parte da Agravante no sentido de oferecer alternativas de trafegabilidade à Agravada.

9-Desta forma, não há, nesta fase processual, ainda pendente da conclusão da devida instrução, a existência de probabilidade do direito quanto a coincidência da vicinal em questão com a área da propriedade da empresa Agravante, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela revogação da decisão agravada.

10-Outrossim, ainda que desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco, observa-se que foram oferecidas alternativas de passagem à Agravada (id 19869799 - Pág. 1), pelo que não restaria também configurado referido requisito.

11-
Agravo de Instrumento conhecido e provido,
para que revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Agravo Interno prejudicado
, em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

32
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 de setembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0810411-10.2020.8.14.0000

- PJE
) com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MINERADORA TAPAJÓS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra GESSOSUL INDÚSTRIA DE GESSO LTDA,

diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Aveiro, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada (processo nº 0800020-63.2020.8.14.1465 -PJE
),
ajuizada pelo Agravado contra o Agravante e o MUNICÍPIO DE AVEIRO.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 3848019):

“(...) Portanto, preenchidos os requisitos exigidos pela lei processual civil (art. 300 do CPC), DEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora para o exato fim de DETERMINAR:

01.Que a ré Mineradora Tapajós Indústria e Comércio LTDA RETIRE todos impedimentos existentes na entrada de acesso à Sexta Vicinal e que se abstenha de causar quaisquer bloqueios e/ou impedimento ao acesso da autora pela via em comento à Gleba 20F, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00limitada ao teto de R$ 500.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas;

02. Considerando que os requeridos já foram citados para contestar a ação, uma vez apresentadas as respectivas contestações, INTIME-SE o requerente para réplica, no prazo de 15dias;

03. Sem prejuízo do trâmite regular do processo, conforme determinado acima, tenho por bem DETERMINAR, de ofício, a realização de prova pericial, a fim de formar a convicção do Juízo quanto aos elementos fáticos envolvendo o presente litígio, na perspectiva de uma futura decisão com cognição exauriente;

04. Destarte, NOMEIO como perito H B DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA | H B LIMATOPOGRAFIA, CNPJ 06.923.154/0001-31, e-mail: conselmrocha@hotmail.com; (...) “

Em suas razões (Id. 3847964), a Agravante insurge-se aduzindo, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela, em especial da probabilidade do direito, sob a alegação de inexistência da 6ª vicinal dentro de sua área solo, bem como, que existem vias alternativas de acesso à área pretendida pela recorrida.

Defende que o processo administrativo INCRA nº 54000.077181/2020-43, juntado pela Agravada, trata-se de requerimento solicitado pela assentada, ora testemunha MARIA ALVES, solicitando o direito de passagem, em área que vendeu para a empresa Agravada, juntando fotos e mapas elaborados de forma particular.

Sustenta que possui projeto de instalação de 03 galpões para armazenagem na propriedade com início imediato e o traçado da suposta vicinal passa exatamente em cima do projeto, alegando que o que há de fato hoje dentro da empresa agravante é uma estrada que foi aberta de forma indevida pela agravada, em verdadeira invasão de propriedade privada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, tornando sem efeito a decisão agravada
.

Inicialmente, o feito fora distribuído à relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que em análise preliminar deferiu o pedido de efeito suspensivo (Id 5163975).

A Agravada interpôs Agravo Interno (Id 5207775), aduzindo a existência da probabilidade do direito, sustentando que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA e o Município de Aveiro reconhecem que a estrada em questão nestes autos é a 6ª VICINAL, defendendo que o laudo elaborado por perito nomeado pelo juízo não pode se sobrepor à esse reconhecimento.

Aduz que o acesso à lavra da CBE Companhia Brasileira de Equipamento se dá através da 6ª Vicinal, localizada na Rodovia Transfordlândia, estrada existente há mais de 20 (vinte) anos, e utilizada por todos os colonos do Assentamento Rio Cupari, Gleba Incra 20-F.

Informa que o Assentamento Rio Cupari no Município de Aveiro, foi criado em 1996/1997 pelo INCRA e, desde a sua criação, as Glebas que compõem o Assentamento são ligadas à Rodovia Transfordlândia através de Estradas Vicinais, que foram abertas pelo INCRA, durante a formação das Glebas, permitindo o deslocamento dos colonos de suas propriedades, sendo as únicas saídas das Glebas para a Rodovia.

Sustenta que a MINERADORA TAPAJÓS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, adquiriu imóveis que são cortados por estradas vicinais que dão acesso à gleba 20-F e, sem qualquer motivo justo, fechou todos os acessos, inclusive o da 6ª Vicinal do Assentamento Rio Cupari.

Afirma que a primeira moradora que figura no relatório da Gleba 20-F é MARIA ALVES DE SOUSA FILHA, que depôs em audiência de justificação, confirmando que a testemunha prestou informações corretas ao juízo de piso sobre a 6ª Vicinal.

Alega prejuízo causado pela suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida, uma vez que desde o deferimento a tutela pelo juízo, houve a retomada das atividades da mina de gesso localizada na Gleba 20-F, com investimento de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), empregando cerca de 30 (trinta) funcionários, cuja produção será paralisada por não há outro acesso à lavra.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Enviados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória agravada e revogada a tutela de urgência (Id 5660902).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id 5660907).

Considerando a natureza da questão debatida nos autos e o decurso do tempo desde o deferimento da medida, fora convertido o julgamento em diligência e, solicitadas informações ao Juízo a quo (id 5860744), que as prestou (Id 6065433).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso”

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)”

A Agravante pretende seja tornada sem efeito a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a retirada pela Agravante, de todos os impedimentos existentes na entrada de acesso à 6ª Vicinal e que se abstenha de causar quaisquer bloqueios e/ou impedimento ao acesso da Agravada pela via em comento à Gleba 20F, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada ao teto de R$ 500.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

Da análise dos autos, observa-se a existência de laudo pericial judicial, que fora elaborado após o deferimento da tutela de urgência agravada, onde constatou-se que a 6ª vicinal não passa pela área pertencente à Agravante, como já apontado em decisão da lavra do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, por ocasião da concessão do efeito suspensivo,
senão vejamos trecho do laudo pericial:

“As questões relacionadas às divisas de posses e localização de estradas vicinais, no processo de ocupação da terra pelo homem especialmente no contexto amazônico, se exaurem somente com o Georreferenciamento e sua aprovação pelo INCRA. No presente caso, o INCRA por meio do SIGEF validou e aprovou as duas peças técnicas lançadas em 19 de dezembro de 2019 (Imagens 9, 10 e11) que compõem a área da fábrica da MINERADORA TAPAJOS “excluindo” da poligonal a área pertencente a estrada Transfordlândia. A norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, exige que seja excluída da área do imóveis [sic] as estradas vicinais, municipais, estaduais e que devem ser devidamente demarcadas, identificadas na peça técnica onde passam a configurar como confrontantes do imóvel. Nas peças técnicas supracitadas já aprovadas e certificadas pelo SIGEF, a 6º Vicinal não configura como confrontante, nem mesmo o acesso ali existente, configura como confrontante da área da MINERADORA TAPAJOS, podendo-se concluir que para o INCRA, a 6º não corta a área da REQUERIDA”. (Id 25603301 - Pág. 17 – autos principais)

Convém destacar que, apesar da alegação da Agravada de reconhecimento da 6ª vicinal pelo INCRA e pelo Município de Aveiro, observa-se que, do próprio texto da aludida certidão, não consta que a localização da 6ª vicinal se confronta com a área da Mineradora Agravante, senão vejamos o texto da certidão (Id 19153884 - Pág. 1-do processo na origem):

“O Chefe da Unidade Avançada Especial de Itaituba, Órgão Zonal do Instituto Nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições delegadas pela Superintendência Regional de Santarém (SR-30), através da Portaria nº 516/19 publicado no D.o.u. [sic] datado de 15 de março de 2019, com fundamento no que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, Certifica para os devidos fins de direito de acesso aos assentados que a
sexta vicinal do Projeto de Assentamento Rio Cupari foi projetada para atender os assentados da Gleba 20 F, portanto não há qualquer tipo de impedimento tais como porteira, corrente com cadeado e outros tipo de impedimento com isso garantindo o direito de livre acesso as parcelas dos assentados ou qualquer cidadão.

OBS; Ainda que os lotes são limitados por glebas e não existe parcelas estendidas a outras glebas.

Itaituba-Pa, 18 de agosto de 2020 [sic]”

Outrossim, restou juntado aos presentes autos de Agravo de Instrumento, Laudo Agronômico de Fiscalização do Projeto de Assentamento do Rio Cuparí, assinado por engenheiro agrônomo do INCRA, (Id 5207807 - Pág. 16/17), que ao tratar da acessibilidade aos imóveis do projeto, expõe que referido projeto foi idealizado de forma à que todos os imóveis rurais fossem servidos por cinco estradas vicinais, sendo que a 6ª vicinal fora toda construída por madeireiros da região, de forma que não foi idealizada pelo INCRA para atender o assentamento, senão vejamos:

“
O Projeto de Assentamento Rio Cuparí, foi idealizado de forma à que todos os imóveis rurais fossem servidos por cinco estradas vicinais com aproximadamente 20Km de extensão
, interligadas com a estrada vicinal transforlândia, que dá acesso permanente à rodovia Transamazônica, permitindo assim o fácil deslocamento dos agricultores com suas produções agrícolas.

Ocorre que ao longo desses anos, pouca coisa, em termos de vicinais, foi feita por esta Autarquia para atender as necessidades de deslocamento dos assentados, como podemos observar em cada uma das estradas que percorremos,
permitindo assim a ação de madeireiros da região, que na busca pela matéria prima de suas atividades comerciais, acabaram por construir ramais, ainda que precários, que de certa forma, vieram atender diretamente as suas necessidades
. Segundo informações dos moradores mais antigos e dos representantes das Associações de Agricultores, na segunda vicinal(20A/20B), em 1998, o INCRA construiu, 18,5Km de estradas, faltando construir 1 ,5Km para concluí-Ia, até à margem do Rio Cuparí. Em 2005, houve uma recuperação geral na referida estrada, patrocinada pela Associação dos Moradores em parceria com a Empresa Madeireira Amazônia Florestal de ltaituba. Ainda de acordo com os agricultores, na terceira vicinal(20B/20C), foram construídos pelo INCRA, 12Km de estradas e que encontram- -se

em precárias condições de tráfego, faltando realizar a abertura de aproximadamente 8Km para concluí-Ia. Quanto a quarta vicinal(20C/20D), apresenta-se servida por apenas 10Km de ramal que foi construído fora do pico previsto, por madeireiros da região, havendo a necessidade de serem abertos pelo INCRA, aproximadamente 20Km de estradas vicinais. O presente fato impossibilitou a que as famílias de agricultores selecionadas pela Unidade Avançada de Rurópolis, adentrassem as suas parcelas localizadas nos 10Km desprovidos de ramal, o que facilitou a ação dos compradores, que hoje dominam praticamente toda a extensão daquela área. Podemos observar que a quinta vicinal(20D/20E), recebeu atenção do INCRA, coma [sic] a construção de 12,5Km de estradas, faltando realizar a abertura de 2,5Km no início da vicinal e mais 5Km, no seu final para alcançar as margens do Rio Cuparí. Segundo as informações que colhemos junto aos agricultores que se sentem prejudicados, o INCRA liberou recursos para a Prefeitura Municipal de Aveiro realizar a referida obra, porém, os serviços foram desviados para a recuperação de um ramal municipal denominado Boa Esperança, que faz a ligação do Distrito de Fordlandia com a lateral esquerda da quinta vicinal, após os 2,5Km iniciais, onde os agricultores ficaram indevidamente isolados.
Por fim, a sexta vicinal (gleba F), foi toda construída por madeireiros da região e recebe manutenção esporádica por parte da Prefeitura do Município de Aveiro, estando atualmente em

precárias condições de trafego, havendo por conseguinte, a necessidade de um processo de recuperação por parte desta Autarquia
, [sic] Na gleba G(comunidade traíra), existem dois ramais por onde caminham apenas pedestres e animais, havendo a necessidade de abertura de aproximadamente 1OKm de estradas vicinais para atender as parcelas rurais ali demarcadas.

Conscientes de que estamos lidando com números não oficiais, baseados nas informações colhidas junto aos agricultores e em nossas observações no [sic] área do P A, concluímos que o INCRA realizou a abertura de aproximadamente 43Km de estradas vicinais, faltando realizar a abertura de algo em tomo de 67Km. Nossa análise nos reporta a uma situação de extrema dificuldade por que passam os agricultores assentados e residentes no Projeto de Assentamento Rio Cuparí, que em decorrência das precárias condições em que se encontram todas as estradas vicinais, não dispõem de transporte coletivo na área, fator limitante aos seus deslocamentos normais e/ou emergenciais, assim como para o escoamento de suas produções agrícolas, [sic]” (Grifo nosso)

A seu turno, cumpre observar que na audiência de justificação anterior ao deferimento da liminar pelo magistrado de primeiro grau, foram ouvidas duas testemunhas, sendo que consta indício nos autos (Id
20420462 - Pág. 3/6 – dos autos na origem)
de que a testemunha Maria Alves de Sousa Filha seja a vendedora do terreno à Agravada, pelo que seu depoimento deve ser observado com cautela.

Por sua vez, a segunda testemunha, Feliz Rosa de Aguiar, embora confirme a existência da 6ª vicinal, afirma que a via fora aberta a facão, bem como, afirma a existência de outra via utilizada, qual seja a estrada da Caima, além de afirmar que o trecho da 6ª vicinal tem vários nomes, senão vejamos seu depoimento:

“
Às perguntas do Juiz respondeu:
QUE mora no início da Transforlândia, bem na Boca da sexta vicinal; QUE mora naquele lugar à 35 anos; QUE trabalhou como agricultor naquele local até se aposentar,
QUE a sexta vicinal está abandonada há dez anos e que nunca foi aberta de máquina; QUE neste período estavam usando a estrada da Caima
; QUE o seu terreno tem saída pela Transforlândia, não passando pela sexta vicinal; QUE o pessoal do assentamento passa pela sexta vicinal; QUE não sabe qual o caminho que estão utilizando atualmente para sair do assentamento; QUE não tem interesse neste processo; QUE representa uma pequena comunidade do local onde reside.

Às perguntas do advogado do requerente, respondeu:
QUE na região da sexta vicinal havia um marco do INCRA;
QUE o trecho da sexta vicinal tem vários nomes
. Sem mais.

Às perguntas do advogado do requerido, respondeu:
QUE o local foi aberto de facão e havia uma outra estrada aberta pela Caima; QUE utilizava a estrada da Caima para passagem
; QUE não sabe dizer se a empresa disponibilizou outra área para passagem; Sem mais.

A advogada do Município de Aveiro na perguntou.”

Ocorreu ainda na audiência de justificação proposta de acordo por parte da Agravante no sentido de oferecer alternativas de trafegabilidade à Agravada, senão vejamos:

“
Dada a palavra ao advogado do primeiro réu: ‘MM Juiz, a parte propôs acordo nos seguintes termos: a cessão gratuita da área lateral de dois terrenos do primeiro réu, medindo aproximadamente 25 metros de largura para via; b) duas rotas alternativas do mapa juntado no ID nº 1986. Por fim, reitero o pedido de tutela provisória juntado aos autos nesta data. São os termos.’

(...)

Em seguida, diante da impossibilidade de conciliação, passou o MM Juiz à inquirição das testemunhas, trazidas pela parte autora, conforme termo de assentada anexo.
”

Desta forma, não há, nesta fase processual, ainda pendente da conclusão da devida instrução, a existência de probabilidade do direito quanto a coincidência da vicinal em questão com a área da propriedade da empresa Agravante.

Sobre o tema, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“In casu, observo que a decisão agravada não apenas concedeu a tutela de urgência em favor da agravada, mas também ordenou a realização de prova pericial, a qual foi posteriormente realizada e concluiu que a Sexta Vicinal não corta a área da agravante, senão vejamos a conclusão do laudo pericial:

‘As questões relacionadas às divisas de posses e localização de estradas vicinais, no processo de ocupação da terra pelo homem especialmente no contexto amazônico, se exaurem somente com o Georreferenciamento e sua aprovação pelo INCRA. No presente caso, o INCRA por meio do SIGEF validou e aprovou as duas peças técnicas lançadas em 19 de dezembro de 2019 (Imagens 9, 10 e 11) que compõem a área da fábrica da
MINERADORA TAPAJOS “excluindo” da poligonal a área
pertencente a estrada Transfordlândia. A norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, exige que seja excluída da área do imóveis as estradas vicinais, municipais, estaduais e que devem ser devidamente demarcadas, identificadas na peça técnica onde passam a configurar como confrontantes do imóvel.
Nas peças técnicas supracitadas já aprovadas e certificadas pelo SIGEF, a 6º Vicinal não configura como confrontante, nem mesmo o acesso ali existente, configura como confrontante da área da MINERADORA TAPAJOS, podendo-se concluir que para o INCRA, a 6º não corta a área da REQUERIDA.’

Nesse sentido, em um juízo de cognição meramente sumária e não exauriente, entendo, com base no laudo pericial constante nos autos do processo de 1º grau, pela ausência da probabilidade do direito da parte agravada.”

Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela revogação da decisão agravada.

Outrossim, ainda que desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco, observa-se que foram oferecidas alternativas de passagem à Agravada (id 19869799 - Pág. 1), pelo que não restaria também configurado referido requisito.

C
abe, ainda, esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, o que não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para que revogar a tutela de urgência deferida na origem, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2021